Tribunal: TJDFT
Processo: 0735556-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735556-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, ora executado/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da ação de execução fiscal n° 0016062-70.2015.8.07.0018, ajuizada em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 202702443): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL e NUBIA MUNIZ SANTOS, para cobrança de dívida relativa a IPVA. (...). Em prosseguimento, ao defender a sua ilegitimidade passiva relativa à CDA n. 0174032129, a parte excipiente sustenta que o veículo de que se originou o débito exequendo foi objeto de contrato de arrendamento mercantil e o respectivo gravame foi baixado em data anterior ao fato gerador do imposto em cobrança. Razão não lhe assiste. No âmbito do Distrito Federal, quanto ao arrendamento mercantil, a Lei Distrital 7.431/85 prevê a responsabilidade solidária do arrendante e do arrendatário, nos termos dos incisos I e II, do §7o do art. 1o e 124, do Código Tributário Nacional, pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerando a qualidade da arrendante/alienante de detentora do domínio útil do veículo. Nesse sentido: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GRAVAME. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei Distrital no 7.431/85, há responsabilidade solidária entre o credor fiduciário e arrendador mercantil e o possuidor do veículo pelo pagamento do IPVA. 2. A simples baixa junto ao SNG é insuficiente para afastar a responsabilidade do credor fiduciário, que tem a obrigação de providenciar a baixa junto ao DETRAN do Distrito Federal e comprovar que, tendo o arrendatário/devedor fiduciário exercido a opção de compra, ocorreu a efetiva transferência da propriedade do veículo. 3. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime. (Acórdão 1830224, 07240881220218070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Nesse contexto, a despeito de a responsabilidade solidária, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ter sido afastada pela Súmula 585/STJ, não restou afastada a incidência da legislação tributária estadual quanto ao IPVA. Assim, o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA, nos termos do artigo 1°, § 8°, inciso III, da Lei Distrital 7.431/85 (Acórdão 1289888, 07240577420208070000, Relator Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalta-se que a simples baixa junto ao SNG é insuficiente para afastar a responsabilidade do arrendante, que tem a obrigação de providenciar a baixa junto ao DETRAN do Distrito Federal e de comprovar que, tendo o arrendatário exercido a opção de compra, ocorreu a efetiva transferência da propriedade do veículo. Nesse sentido: Acórdão 1821059, 07208960320238070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024; Acórdão 1785098, 07263337320238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 5/1/2024. Portanto, tendo em vista que a parte excipiente não comprovou nos autos a comunicação de eventual transferência dos veículos em questão ao órgão executivo de trânsito competente, permanece responsável pelo pagamento da dívida exequenda. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. (...)”. Em suas razões, o executado/agravante defende, em síntese, que deve ser reconhecida sua ilegitimidade para figurar como polo passivo da cobrança, uma vez que “(...) e a BAIXA se efetivou anteriormente à inscrição em dívida ativa, conforme tela SNG (Sistema Nacional de Gravames) (...)”. Sustenta que nos contratos de arrendamento mercantil financeiro, a propriedade do ativo é transferida para o arrendatário ao final do contrato de arrendamento, sendo este momento, a baixa do gravame. Assim, defende que a comprovação de baixa do gravame, anteriormente à incidência do fato gerador, é suficiente para demonstrar sua ilegitimidade passiva. Portanto, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja obstada a produção de efeitos pela r. Decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento em análise. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada, a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva no feito de origem. Preparo devidamente recolhido em ID n° 63291769. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. Conforme o relatado, o agravante fundamenta sua alegada ilegitimidade passiva com base no fato de que a baixa do gravame – efetuada no Sistema Nacional de Gravames (SNG), ocorreu antes dos exercícios cobrados. Ocorre que, da análise dos elementos de prova contidos nos autos, não consta nenhum documento que prove a comunicação desse fato ao DETRAN do Distrito Federal. Estabelece o inciso III do parágrafo 8o do artigo 1o da Lei 7.431/85: “(...) São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: III – o proprietário do veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula; (...)”. No caso, uma vez que o agravante/executado não anexou nenhum documento que comprove a comunicação ao Detran, com relação à baixa dos gravames, constata-se que este não afastou a condição de devedor solidário do tributo, razão pela qual não se verifica a probabilidade do direito arguido. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IPVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ARRENDADOR. LEASING. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI DISTRITAL No 7.431/1985. NULIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (CTN, art. 174). 3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição (STJ, Súmula 106). 4. A Lei Distrital no 7.431/1985 dispõe em seu art. 1o, § 7o que são contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e ou domiciliadas no Distrito Federal: I - proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; II - titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil; III - detentoras de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia, o gravado com cláusula de reserva de domínio. 5. O arrendador, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de titular do domínio útil do veículo e da posse indireta do bem, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de contrato de leasing, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. 6. Comprovados os requisitos formais exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/1980, inexiste ilegalidade nas certidões de dívida ativa. 7. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do arrendador no contrato de leasing, tendo em vista a ausência de provas da efetiva transferência dos veículos. 8. Prejudicial rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1896184, 07414603720228070016, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no PJe: 10/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1153/STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CDA. IPVA. SUJEITO PASSIVO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PROPTER REM. ART. 146, III, C/C ART. 24, § 3o, DA CF. COMPETÊNCIA PLENA EXERCIDA PELO DISTRITO FEDERAL. ART. 1o, § 7o, III, E § 8o, II, DA LEI No 7.431/85. LEGITIMIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO ÚTIL. BAIXA DO GRAVAME JUNTO AO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES - SNG NÃO IMPLICA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN/DF. 1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174 do CTN). 1.1. Dos documentos acostados aos autos verifica-se que a autora não demonstrou que o ente público réu não exerceu seu direito à execução, não restando comprovada, por conseguinte, a configuração da prescrição da cobrança das importâncias indicadas no feito, à luz do disposto no art. 373, I, do CPC. 2. Desnecessária a suspensão do processo em razão do discutido no RE no 1.355.870 (Tema 1153), com repercussão geral reconhecida, porquanto ausente qualquer determinação do STF nesse sentido. 3. A CF não definiu o fato gerador nem o sujeito passivo do IPVA, deixando para lei complementar a missão de elaborar normas gerais em matéria de legislação tributária, conforme preceitua seu art. 146, III. No entanto, tendo em vista a ausência de edição de lei complementar pela União, e considerando a autorização constitucional contida no art. 24, § 3o, da CF, o Distrito Federal exerceu sua competência legislativa plena ao definir a responsabilidade pelo pagamento do IPVA por meio da Lei no 7.431/85. 3.1. O art. 1o, § 7o, III, e § 8o, II, da Lei no 7.431/85, define que são contribuintes do IPVA o proprietário e os titulares do domínio útil e/ou os possuidores, a qualquer título, do veículo, nos casos de locação, arrendamento mercantil e alienação fiduciária, podendo eles responder solidariamente pelo pagamento do referido tributo, e observada a solidariedade entre o alienante e o adquirente nos casos em que aquele não providencia a comunicação da alienação ao órgão público encarregado do registro do veículo. 4. Alegada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes em razão do encerramento dos contratos de alienação fiduciária e comunicação da baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames - SNG, não se verifica no feito qualquer comprovação de efetivação de transferência da propriedade dos veículos perante o DETRAN/DF. 4.1. O lançamento do IPVA é efetuado em conformidade com informações cadastrais constantes da base de dados do DETRAN/DF, referentes aos proprietários e ou posseiros, com fulcro no art. 1o, §7o, da Lei no 7.431/1985, não sendo utilizadas as informações constantes do SNG para fins de tributação. 4.2. Ainda que efetivada a comunicação de baixa do gravame no SNG, tal informação não implica a transferência da propriedade do veículo, apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira (credor fiduciante) quanto ao pagamento do IPVA. 5. Apelação do réu provida. Apelação da autora desprovida. (Acórdão 1886417, 07045601520238070018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no PJe: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. 1. De acordo com o parágrafo único do art. 1o da Lei n. 6.099/1974, o arrendamento mercantil é um contrato em que uma empresa, chamada de arrendante, compra um bem escolhido por uma pessoa física ou jurídica, chamada de arrendatária, e o cede para que ela mediante o pagamento de uma taxa, possa usar o bem como se fosse seu e, ao final do contrato, pode optar por comprá-lo, devolvê-lo ou renovar o arrendamento. 2. Após a quitação do financiamento, a instituição financeira deverá informar a baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 9o da Resolução n. 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. 3. O arrendatário, após a quitação, tem a opção de comprar o bem, hipótese em que deverá formalizar tal intenção perante a arrendadora, que deverá enviar para o arrendatário o Documento Único de Transferência - DUT , devidamente preenchido em nome daquele para que promova a alteração da titularidade do veículo no órgão de trânsito competente. 4. O artigo 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, determina que é dever do adquirente do veículo a adoção, no prazo de trinta dias, das providências necessárias para a transferência do registro de propriedade e a expedição do novo CRV em seu nome. 5. O Código Nacional de Trânsito também prevê em seu art. 134 que o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de 30 dias, cópia do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades até a data da comunicação. 6. A simples baixa junto ao SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade do credor fiduciário, o qual possui a obrigação de providenciar a baixa junto órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo. 7. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1828723, 07578277320218070016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora